Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723143-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) APELADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados pela apelante em face de ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Foram fixados honorários advocatícios estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade da penhora de verbas públicas destinadas à saúde. Contrarrazões ao ID 53703733, nas quais a parte embargada pugnou pelo desprovimento do apelo. Despacho desta relatoria intimou o apelante a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, em razão do afastamento da constrição objeto dos autos. Manifestação de ambas as partes aos IDs 54112731, 54130519 e 54138758. É o relatório. Decido unipessoalmente. É certo que no momento do ajuizamento dos Embargos de Terceiro estavam presentes os requisitos de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. No entanto, após o curso procedimental, em razão do provimento dado ao Agravo de Instrumento n. 0742293-69.2023.8.07.0000, interposto pela parte executada em face da constrição patrimonial ora discutida, houve situação superveniente que altera as condições da ação, conduzindo o processo à extinção por carência superveniente do interesse de agir e não o reconhecimento da procedência ou improcedência do pedido. Por este motivo, o julgamento do apelo resta prejudicado, ante o afastamento da ordem de penhora já determinada nos autos principais do feito executivo. Válido destacar que, apesar das informações trazidas pelo apelante, conforme se constata em consulta ao Agravo de Instrumento n. 0742293-69.2023.8.07.0000, este já transitou em julgado, em 07/12/2023. Quanto aos honorários, nos termos do art. 85, § 10, da legislação processual civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ainda, o verbete no. 303 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”. No caso em apreço, houve a desconstituição da penhora em julgamento de Agravo de Instrumento do qual o agravante não era parte. Assim, descabido o acolhimento de ter a parte apelada dado causa ao ajuizamento da presente ação, porquanto a impossibilidade de constrição de verbas públicas repassadas para instituições de natureza privada, com a finalidade de prestação de serviços na área da saúde foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ocorreu após a determinação da penhora. No próprio voto do Agravo de Instrumento é ressaltado que este relator não coaduna com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no entanto, em respeito a seu efeito vinculante, foi afastada a constrição. Por este motivo, não há de se falar em “constrição indevida”, apta a atrair o ônus sucumbencial para a parte embargada. Diante do exposto, autorizado pelo art. 932, III do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o apelo, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em ato contínuo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem arcados pelo município. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator